Tribunal: TJBA
Processo: 8031658-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031658-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: CLARICE ABREU DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. BENEFICIÁRIA NÃO FILIADA AO IDEC. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A LEGITIMIDADE ATIVA, A INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E A DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA COLETIVA, PRAZO PRESCRICIONAL, TERMO INICIAL DOS JUROS E APLICAÇÃO DE TESES REPETITIVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, ao negar provimento ao agravo de instrumento, manteve a decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa, prescrição e necessidade de liquidação prévia em cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ACP n.º 1998.01.1.016798-9, reconhecendo o direito da parte exequente à execução do título judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação do RE 612.043/STF (eficácia subjetiva limitada da sentença coletiva), ao Tema 1.169/STJ (liquidação prévia obrigatória), ao termo inicial dos juros de mora (art. 240 do CPC), e à aplicação do Tema 685/STJ sem trânsito em julgado, postulando efeitos modificativos para reformar o acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

4. Todas as questões suscitadas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão embargado, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e STF.

5. A insurgência do embargante revela nítido inconformismo com o mérito da decisão, o que é incabível na via eleita, conforme preconiza o art. 1.022 do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º

8031658-17.2025.8.05.0000
,
em que figura como Embargante
o
BANCO DO BRASIL S/A

e, como Embargada,
CLARICE ABREU DOS SANTOS
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NÃO ACOLHER
os Embargos
de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11